Tribunal: TJBA
Processo: 8002751-81.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002751-81.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILZA MARIA ALVES GUIMARAES

Advogado(s)
:
DIEGO GOES FONTES, GREICE ALVES NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PASEP. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1.150/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TRANSCURSO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação em que se pleiteava a revisão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o prazo prescricional decenal para questionamento dos rendimentos creditados na conta PASEP deve ser contado a partir da data do saque integral dos valores ou da obtenção tardia de extratos bancários.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, firmou o Tema 1.150, fixando, dentre outros, que “
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
"

4. No caso concreto, a apelante realizou o saque integral dos valores de sua conta PASEP em 27/05/2004, momento no qual deveria ter contestado eventuais irregularidades. Aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, verifica-se que a prescrição foi consumada em 27/05/2014, muito antes do ajuizamento da presente ação, em 02/04/2025.

5. A obtenção tardia de extratos bancários em 2024 não reabre a contagem do prazo prescricional, pois a ciência inequívoca do titular ocorre no momento do saque integral dos valores. Admitir a reabertura da prescrição mais de uma década após o saque tornaria o prazo imprescritível, em violação ao princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional decenal para questionamento dos valores creditados na conta vinculada ao PASEP inicia-se no momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível e da movimentação realizada, o que, via de regra, ocorre no momento do saque integral dos valores. 2. A mera obtenção tardia de extratos bancários não reabre a contagem do prazo prescricional, sob pena de afronta à segurança jurídica. 3. Aplicação do Tema 1.150 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8002751-81.2025.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, sendo apelante
NILZA MARIA ALVES GUIMARAES
e apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A)